Tribunal: TJMT
Processo: 1043478-08.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043478-08.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS CAETANO DE FREITAS - CPF: 993.128.835-34 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS –
NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA DESIGNADA PELO JUÍZO – INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – AUTOR NÃO RESIDENTE NO ENDEREÇO – DEVER DA PARTE DE MANTER O ENDEREÇO CORRETO E ATUALIZADO – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 274 DO CPC/15 –
HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INCISO III DO ARTIGO 485 DO CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência injustificada à perícia designada pelo juízo depois de efetivada a intimação pessoal da parte autora leva à extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do inciso III do artigo 485 do CPC/15.

Se
a intimação é tentada no endereço informado pela parte e se mostra inexitosa por motivo de inexistência/alteração de endereço ou por insuficiência de informações, fica excepcionada a necessidade de efetiva entrega do documento no endereço, se a parte não informou corretamente ao juízo seus dados, por força do que determina o parágrafo único do artigo 274 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANTONIO CARLOS CAETANO DE FREITAS

contra
sentença proferida na
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Pedido de Danos Morais

ajuizada

em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
a qual

improcedente os pedidos formulados na inicial e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC/15, condenando

a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), observada a concessão da gratuidade de justiça (ID 178601198).

Em suas razões recursais (ID 178601202), a parte apelante alega ser imprescindível a intimação pessoal para comparecimento à perícia por tratar-se de ato personalíssimo, não sendo suficiente apenas a intimação do procurador da parte via Diário de Justiça.

Assevera que se a intimação não pode ser feita ao representante processual também não pode ser considerada válida nos casos em que a carta de intimação é recebida por terceiros ou quando não é entregue pelo motivo “não procurado”, “endereço insuficiente” ou até mesmo “mudou-se” porque não há como afirmar que a parte autora tenha tomado ciência da data de realização da perícia designada pelo juízo.

Defende que a inocorrência da intimação pessoal da parte autora para o dia, hora e local de realização da perícia médica configura cerceamento de defesa, por ser a intimação pessoal indispensável para a hipótese.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja realizada a perícia médica, intimando-se pessoalmente a parte autora.

Alternativamente, requer a extinção do feito sem resolução do mérito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 178601207).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
ANTONIO CARLOS CAETANO DE FREITAS
ajuizou
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Pedido de Danos Morais
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
aduzindo que, em 21/10/2018, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pela Declaração de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (IDs 178600342 e 178600340).

Em sua inicial (ID 178600327), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório no valor equivalente ao percentual da invalidez a ser apurado na perícia médica judicial a ser designada pelo juízo, ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e ao pagamento integral das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular, extinguiu a demanda com resolução do mérito, nos termos já relatados.

Inconformada recorre da parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à imprescindibilidade da intimação pessoal para comparecimento à perícia e consequente impossibilidade de extinção do feito.

Há que se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”

Neste particular, verifica-se a imprescindibilidade da realização da perícia para aferição do grau de invalidez e quantificação do valor indenizatório nas ações do seguro obrigatório DPVAT.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora instruiu a petição inicial com toda a documentação necessária a demonstrar a ocorrência do acidente, requerendo ao final a realização da perícia médica.

Recebida a petição inicial, houve o trâmite processual com a designação da perícia médica para o dia 23/11/2022 às 09h00 às 12h00 e das 13h30min às 17h30min no mutirão (ID 178601175), a qual restou infrutífera ante a ausência da parte autora, pois embora a intimação tenha sido enviada pelo correio para o endereço constate dos autos retornou pelo motivo “não existe o número” ID 178601183.

Intimada (ID 178601182) para se manifestar sobre o não comparecimento à perícia, o causídico da parte autora juntou petição no ID 178601184 requerendo a intimação pessoal do autor por oficial de justiça, tendo em vista a impossibilidade de intimação por carta com AR.

No ID 178601188 consta a informação de que não foi possível proceder a intimação do autor pelo oficial de justiça, sendo o mandado devolvido.

O juízo condutor do feito proferiu nova decisão no ID 178601189 determinando a realização de mutirão para avaliação médica no dia 26/04/2023, das 09h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min, no Auditório do Fórum de Cuiabá.

As partes foram intimadas via Diário Justiça (ID 178601189), tendo sido expedido o mandado de intimação a ser cumprido por oficial de justiça no endereço do autor constante nos autos (ID 178601190), no entanto foi certificado no ID 178601191 não ter sido possível proceder a intimação da parte autora.

Tentada novamente a intimação do autor por oficial de justiça foi certificado no ID 178601199 a impossibilidade de por não ter localizado o imóvel, conforme imagem abaixo.

Após as tentativas frustradas de intimação por oficial de justiça no endereço constante dos autos sobreveio a sentença recorrida (ID 178601198).

Assim, observada a necessidade de intimação pessoal da parte da autora no endereço constante dos autos não há que se falar em nulidade da sentença, pois evidente que o autor deixou de promover os atos e diligências que lhe incumbia.

Ademais, tendo o oficial de justiça diligenciado por mais de uma oportunidade no endereço constante dos autos revela-se válida a intimação pessoal do autor, nos termos do dispõe o artigo 274 do CPC/15.

“Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo
, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.”
(g.n.).

No entanto, a inércia da parte autora em comparecer à perícia ou justificar sua ausência leva a extinção do processo sem resolução do feito.

Assim, a irresignação da parte apelante deve ser acolhida em parte para reformar a sentença de improcedência uma vez que caracterizada a hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito, já que o autor deixou de promover ato que lhe incumbia, consoante inciso III do artigo 485 do CPC/15.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – EXTINÇÃO – ART. 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ABANDONO – CONFIGURAÇÃO – NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA DESIGNADA PELO JUÍZO – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO – INTIMAÇÃO PESSOAL POR CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO – TENTATIVA – CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Imprescindível ao deslinde do feito a comprovação da alegada invalidez permanente e sua graduação para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, conforme a Súmula 474 do STJ. A correspondência encaminhada para o endereço constante dos autos revela-se válida, caracterizando a intimação pessoal da parte autora, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 274 do CPC/15, o que leva à extinção do feito sem resolução do mérito, pois caracteriza a hipótese prevista no artigo 485, inciso III, do CPC/15.
(TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAC 1001977-06.2020.8.11.0041 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023)
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do inciso III do artigo 485 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023